Tribunal: TJBA
Processo: 8000053-33.2021.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000053-33.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WANDERLEY NERES DIAS

Advogado(s)
:
QUECIO FERNANDO OLIVEIRA COSTA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
IGOR MACIEL ANTUNES, JULIANA MAYRA DE CASTRO PEREIRA, RONALDO FRAIHA FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. LIMITES DO RECURSO. PRINCÍPIO DO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PEDIDO NÃO FORMULADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL DEPENDENTE DO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por WANDERLEY NERES DIAS contra sentença que julgou improcedentes pedidos deduzidos em ação envolvendo empréstimo consignado supostamente fraudulento, na qual buscava indenização por dano moral, gratuidade de justiça e inversão do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer o recurso interposto como recurso inominado, aplicando-se o princípio da fungibilidade; (ii) estabelecer se é cabível a condenação por danos morais quando o recurso não contém pedido expresso de anulação do negócio jurídico tido por fraudulento.

III. Razões de decidir

1. Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal quando há erro formal na espécie de recurso interposto, desde que não haja prejuízo e que os recursos possuam similaridade estrutural, sendo insuficiente, por si só, para o não conhecimento.

2. O tribunal está adstrito aos limites da impugnação recursal, conforme o princípio do
tantum devolutum quantum apellatum
, de modo que apenas as matérias efetivamente devolvidas podem ser objeto de análise.

3. Pedido de condenação por dano moral pressupõe, no caso concreto, o reconhecimento da ilicitude da contratação, o que exige pedido expresso de anulação do negócio jurídico.

4. A ausência de pedido expresso de anulação impede o tribunal de declarar a nulidade do contrato, sob pena de julgamento extra petita, vedado pelo art. 492 do CPC.

5. A inexistência de pedido de anulação torna inviável a condenação por danos morais, pois estes decorrem da invalidade da contratação, que não pode ser examinada sem requerimento específico.

6. Não configurada a hipótese de reforma da sentença, mantém-se a improcedência dos pedidos e majora-se a verba honorária sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O tribunal deve observar estritamente os limites objetivos do recurso, sendo vedado apreciar questões não devolvidas, em respeito ao princípio do
tantum devolutum quantum apellatum
.

2. A condenação por danos morais fundada em alegada fraude em empréstimo consignado exige pedido expresso de anulação do contrato, cuja ausência impede o reconhecimento da ilicitude e, consequentemente, a indenização.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, 1.013 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, ED nº 4391022, Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio, j. 18.10.2017; TJ-MT, EMBDECCV nº 1051572-71.2020.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 23.05.2023; TJ-MG, AR nº 2565527-33.2021.8.13.0000, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 25.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000053-33.2021.8.05.0246
, em que figuram como apelante WANDERLEY NERES DIAS e como apelada BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03